Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720907-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PEREIRA ARAGAO AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mônica Pereira Aragão contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 197415804 do processo n. 0739701-49.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado pela agravante contra a HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda., não deferiu o pedido de levantamento de quantia bloqueada no Sisbajud e determinou que a análise do pedido seja realizada em momento posterior ao julgamento do agravo de instrumento n. 0712156-70.2024.8.07.0000. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 59491683), não foi concedida a antecipação da tutela recursal. Em petição (ID 59526431), a agravante informa não ter interesse no julgamento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput, do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)